Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUNTEÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da superveniência de nova decisão nos autos origem, que, substituindo inteiramente a decisão que havia sido impugnada pelo agravo de instrumento, determinou que a penhora anteriormente determinada também recaísse sobre o lote contíguo e incidisse inteiramente sobre a casa construída em ambos os terrenos.
2. Agravo interno não provido.